Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-18.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000408-18.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEROLLA CHRYSTIE CARVALHO DONDO GONCALVES - CPF: 035.971.251-74 (RECORRENTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PLANO EM VALOR FIXO – PLANO CONTROLE – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –FATURAS COM VALOR A MAIOR AJUSTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO NAS FATURAS POSTERIORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Havendo estorno integral dos valores cobrados à maior nas faturas de telefonia móvel ainda na esfera administrativa, antes da ação, e sendo as faturas posteriores emitidas abaixo do valor previsto contratualmente, não há se falar em cobrança indevida e descabe o pleito de dano material.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material (R$ 94,00) e indenização por dano moral (R$ 5.000,00), bem como determinar que realize a cobrança somente do valor contratado pela parte promovente (R$ 64,99), em razão da falha na prestação do serviço decorrente da cobrança de valores acima do contratado, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, para:

a) CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de
R$94,00 (noventa e quatro reais) à título de indenização por
danos materiais

ocasionados a Reclamante, e por se tratar de obrigação contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo.

b) CONDENAR a Reclamada CLARO S/A a pagar a quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por
danos morais

ocasionados a Reclamante PEROLLA CHRYSTIE CARVALHO DONDO GONCALVES, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil –
mora ex persona
) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c)
Como consequência da presente sentença DETERMINO que a empresa reclamada proceda a cobrança somente do valor contratado, qual seja R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais), por ato descumprido.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve cobrança acima do contratado, pois as faturas em que o valor excedeu ao contrato foram reajustadas, não havendo se falar em dano moral indenizável.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de cobrança acima do valor contratado de plano de telefonia móvel, pois a parte promovente afirma que em novembro/2018 contratou plano controle junto à parte promovida, no valor de R$ 64,99, no entanto, foi surpreendida com a fatura de dezembro/2018, no valor de R$ 88,49.

Afirma que entrou em contato com a parte promovida e foi informada que o valor seria corrigido, porém, a fatura de janeiro/2019 também foi emitida equivocadamente, no valor de R$ 74,99 e, mesmo após diversas reclamações administrativas o problema não foi solucionado, razão pela qual propôs a presente demanda.

Em sede de defesa, a parte promovida alegou que os valores cobrados a maior nas faturas de dezembro/2018 e janeiro/2019 foram compensados na fatura de fevereiro/2019, a qual foi emitida no valor de R$ 16,49, assim como as demais faturas foram emitidas em valor à menor, no montante de R$ 59,99, tendo solucionado o equívoco antes do ajuizamento da ação.

Em sede de impugnação, a parte promovente afirmou que as faturas posteriores continuaram sendo emitidas em valor equivocado, na quantia de R$ 79,99 e, apesar de haver a incidência de desconto no valor de R$ 20,00, a fatura totaliza o montante de R$ 59,99, quando deveria constar o valor contratado de R$ 64,99 para, após a incidência do referido desconto, totalizar o valor de R$ 44,99 e não R$ 59,99.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido, porquanto, ao contrário do alegado na inicial, verifico que o valor excedente das faturas de dezembro/2018 e janeiro/2019 foi devidamente compensado na fatura de fevereiro/2019, a qual foi emitida no valor de R$ 16,49.

É fato incontroverso que após a solução do problema das cobranças a maior, por meio do fornecimento de crédito ao consumidor, este tem sido cobrado na quantia de R$ 59,99, menor que o contratado.

Portanto, apesar de constar nas faturas posteriores a quantia de R$ 79,99 como correspondente ao valor do plano, verifico que com a incidência do desconto de R$ 20,00 o valor final das faturas é de R$ 59,99, ou seja, menor que o valor contratado de R$ 64,99.

Ainda, esclareço que a incidência de desconto, não previsto contratualmente, é uma faculdade do fornecedor de serviços, assim como deve ser levado em consideração o valor final da fatura para a configuração de cobrança indevida e, no presente caso, não vislumbro cobrança acima do valor contrato.

Assim, considerando que o valor cobrado atualmente (R$ 59,99) é inferior ao contratado (R$ 64,99) e havendo estorno integral dos valores cobrados a maior nas faturas de telefonia ainda na esfera administrativa, inexiste cobrança indevida e descabe o pleito de dano material e moral, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021